Tribunal: TJDFT
Processo: 0744068-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0744068-22.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAQUELINE HERMETA MELO DE OLIVEIRA AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Jaqueline Hermeta Melo de Oliveira em face da r. decisão (ID 172265249, na origem) que, nos autos da Ação de Revisão de Contrato c/c Reparação de Danos ajuizada em desfavor do Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou a emenda à inicial para juntada do contrato celebrado entre as partes. Em consulta ao processo de referência (autos no 0704641-82.2023.8.07.0011), verifica-se que, em 26/10/2023, foi proferida sentença indeferindo a petição inicial, em face da qual foi interposta Apelação (IDs 175840307 e 176757416, na origem). Diante desse cenário, resta evidenciada a perda de interesse recursal da Agravante. Ante o exposto, com base no artigo 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator